Tribunal: CARF
Processo: 16682.900177/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
PROCESSOS DE AUTO DE INFRAÇÃO E RESSARCIMENTO. RELAÇÃO DE CONEXÃO. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Diante da inexistência de expressa previsão normativa que determine o sobrestamento no âmbito do processo administrativo fiscal, regido, entre outros, pelo princípio da oficialidade, obriga-se a Administração a impulsionar o processo até sua decisão final, não podendo sobrestar o julgamento.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CONCENTRADOS. KITS PARA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTES.
Nas hipóteses em que a mercadoria descrita como “kit ou concentrado para refrigerantes” constitui-se de um conjunto cujas partes consistem em diferentes matérias-primas e produtos intermediários que só se tornam efetivamente uma preparação composta para elaboração de bebidas em decorrência de nova etapa de industrialização ocorrida no estabelecimento adquirente, cada um dos componentes desses “kits” deverá ser classificado no código próprio da TIPI.
SÚMULA CARF No 167.
O art. 76, inciso II, alínea a da Lei no 4.502, de 1964, deve ser interpretado em conformidade com o art. 100, inciso II do CTN, e, inexistindo lei que atribua eficácia normativa a decisões proferidas no âmbito do processo administrativo fiscal federal, a observância destas pelo sujeito passivo não exclui a aplicação de penalidades. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

PRODUÇÃO DE PROVAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS.
Nos termos do decreto regulador do Processo Administrativo Fiscal, o momento da apresentação das provas é na impugnação e a juntada de documentos após este momento somente é permitida nas situações expressamente previstas na lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900177/2016-91
ACÓRDÃO
3401-014.403 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
PROCESSOS DE AUTO DE INFRAÇÃO E RESSARCIMENTO. RELAÇÃO DE
CONEXÃO. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Diante da inexistência de expressa previsão normativa que determine o
sobrestamento no âmbito do processo administrativo fiscal, regido, entre
outros, pelo princípio da oficialidade, obriga-se a Administração a
impulsionar o processo até sua decisão final, não podendo sobrestar o
julgamento.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CONCENTRADOS. KITS PARA PRODUÇÃO DE
REFRIGERANTES.
Nas hipóteses em que a mercadoria descrita como “kit ou concentrado
para refrigerantes” constitui-se de um conjunto cujas partes consistem em
diferentes matérias-primas e produtos intermediários que só se tornam
efetivamente uma preparação composta para elaboração de bebidas em
decorrência de nova etapa de industrialização ocorrida no estabelecimento
adquirente, cada um dos componentes desses “kits” deverá ser classificado
no código próprio da TIPI.
SÚMULA CARF No 167.
O art. 76, inciso II, alínea "a" da Lei no 4.502, de 1964, deve ser
interpretado em conformidade com o art. 100, inciso II do CTN, e,
inexistindo lei que atribua eficácia normativa a decisões proferidas no
âmbito do processo administrativo fiscal federal, a observância destas pelo
sujeito passivo não exclui a aplicação de penalidades. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Fl. 3234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.403 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900177/2016-91
2
PRODUÇÃO DE PROVAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS.
Nos termos do decreto regulador do Processo Administrativo Fiscal, o
momento da apresentação das provas é na impugnação e a juntada de
documentos após este momento somente é permitida nas situações
expressamente previstas na lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso, para: a) Possibilitar o creditamento nos termos do tema 322 do STF; b)
Afastar a multa decorrente da não homologação, consoante tema 736 do STF.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Celso Jose Ferreira de Oliveira, George da Silva Santos, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares
de Oliveira (Relator), Leonardo Correia Lima Macedo.

RELATÓRIO
A origem do presente processo reside na decisão que não reconheceu o direito
creditório pleiteado, no montante de R$ 928.157,14 (novecentos e vinte e oito mil, cento e
cinquenta e sete reais, e quatorze centavos), relativo ao ressarcimento do saldo credor de IPI do
4o trimestre de 2011, apurado pelo estabelecimento cadastrado no CNPJ sob o no
00.074.569/0018-40 e, por consequência, não homologou as compensações a ele vinculadas.
Instruindo o despacho decisório, os respectivos demonstrativos de apuração (e-fl.
226) foram disponibilizados à interessada no sítio eletrônico da RFB. Também foram
disponibilizados os relatórios elaborados pela Fiscalização, por meio dos arquivos digitais
denominados 1. PARECER_3.pdf (e-fls. 228/306), 2. Tradução_Juramentada_Faucão_Bauer.pdf
(e-fls. 349/420) e 3. ANEXO_A_ANEXO_B.pdf (e-fls. 421/459).
Efetuada a glosa de créditos, a Fiscalização reconstituiu a escrita fiscal, apurando
saldo devedor em todos os meses, motivo pelo qual não se reconheceu o direito creditório
pleiteado.
Fl. 3235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.403 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900177/2016-91
3
A decisão que rejeitou a manifestação de inconformidade pode ser assim
ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
PROCESSOS DE AUTO DE INFRAÇÃO E RESSARCIMENTO. RELAÇÃO DE CONEXÃO.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Diante da inexistência de expressa previsão normativa que determine o
sobrestamento no âmbito do processo administrativo fiscal, regido, entre outros,
pelo princípio da oficialidade, obriga-se a Administração a impulsionar o processo
até sua decisão final, não podendo sobrestar o julgamento.
PROCESSOS DE AUTO DE INFRAÇÃO E RESSARCIMENTO. MESMA MATÉRIA EM
LITÍGIO. CONCOMITÂNCIA.
Tendo em vista a concomitância da discussão da matéria (glosas de créditos) em
dois processos distintos, há que se prosseguir no julgamento da manifestação de
inconformidade, considerando-se a análise empreendida no processo do auto de
infração, principalmente porque não há fatos novos a serem apreciados. Dessarte,
em homenagem ao princípio da segurança jurídica, a conclusão a ser adotada a
respeito da manutenção das glosas de créditos é aquela havida no julgamento da
impugnação.
PRODUÇÃO DE PROVAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS.
Nos termos do decreto regulador do Processo Administrativo Fiscal, o momento
da apresentação das provas é na impugnação e a juntada de documentos após
este momento somente é permitida nas situações expressamente previstas na lei.
Em suma, este acórdão assim se posicionou:
a) Embora tenha reconhecido a conexão entre os processos, entendeu não ser possível
promover o sobrestamento, em face do litígio instaurado no processo de auto de infração
no 15586.720289/2016-96, em razão de falta de previsão legal;
Observa-se a falta de previsão de juntada dos processos aludidos pela
manifestante, na hipótese em questão: o não reconhecimento do direito
creditório pleiteado decorre das glosas de créditos, efetivadas pelo auto de
infração suso mencionado.
Assim, cumpre prosseguir no trâmite regular do presente processo, incluindo-o na
pauta de julgamento, contudo, tendo em consideração as conclusões havidas no
processo no 15586.720289/2016-96.
b) Mas adotou os fundamentos da decisão proferida no processo no 15586.720289/2016-96;
c) Indeferiu a produção posterior de provas por dois motivos, sendo o primeiro pelo fato da
previsão inserida no art. 16 e, a segunda, em razão do contribuinte não ter indicado quais
provas gostaria de apresentar;
Fl. 3236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.403 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900177/2016-91
4
d) Considerou ter havido a concomitância das matérias referentes as glosas, neste processo
para com as rubricas tratadas nos autos no 15586.720289/2016-96;
Ocorre que o mérito das glosas de créditos é matéria sob análise no citado auto
de infração no 15586.720289/2016-96, que já tramitou pela primeira instância
administrativa e encontra-se, atualmente, aguardando julgamento de recurso
voluntário no CARF.
TENDO EM VISTA A CONCOMITÂNCIA da discussão da matéria em dois processos
distintos, e por inexistir a figura jurídica do sobrestamento no âmbito do processo
administrativo fiscal, consoante discorrido no tópico 2 deste voto, há que se
prosseguir no julgamento da manifestação de inconformidade, porém, devendo-
se considerar a análise empreendida naquele processo, principalmente porque
não há fatos novos a serem apreciados.
Dessarte, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, a conclusão a ser
adotada a respeito da manutenção das glosas de créditos, na apuração do saldo
credor do trimestre, deve ser a mesma havida no Acórdão DRJ/RPO no 14-64.255,
de 21/02/2017.
Portanto, mantidas as glosas, não se alteram os valores constantes do
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS (e-fl. 226) e do DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL (e-fl. 226). Consequentemente, não
se reconhece o direito creditório pleiteado.
Irresignada em face da negativa dos pleitos em sede do Acórdão no 14-91.405, a
empresa apresentou Recurso Voluntário, no qual promoveu esclarecimentos iniciais no sentido
de:
Impetrou o Mandado de Segurança individual no 91.0028724-5 (“MS”), com o
objetivo de ver assegurado o seu direito à manutenção do crédito de IPI na aquisição de insumos
isentos provenientes da Zona Franca de Manaus (“ZFM”), impedindo-se a prática, pela União, de
qualquer ato tendente a efetuar a glosa desses créditos, utilizados em sua apuração do IPI;
Obteve provimento favorável em todas as instâncias (JFRJ e TRF2) e a decisão
transitou em julgado aos 13/03/2000.
Com base no entendimento judicial, apurou seu saldo credor de IPI no 3o trimestre
de 2011, que foi objeto do PERD/DCOMPs no 14517.65585.271011.1.1.01-0530.
Para apuração da legitimidade do saldo credor objeto da compensação acima
mencionada, foi instaurada fiscalização, identificada pelo Mandado de Procedimento Fiscal no
07.2.01.00-2016-00010-2. Como resultado deste procedimento de fiscalização, foi proferido o
Parecer SEFIS DRF/VIT/ES no 87/2016 (“Parecer”) e o r. Despacho Decisório que não homologou a
compensação efetuada.
Os fundamentos utilizados pelo r. Parecer são os mesmos que motivaram a
lavratura do Auto de Infração (“AI”) que deu origem ao Processo Administrativo n°
Fl. 3237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.403 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900177/2016-91
5
15586.720289/2016-96, que visa à cobrança de supostos débitos de IPI em decorrência da glosa
dos créditos aproveitados em atenção à decisão transitada em julgado no MS.
Em relação aos pontos jurídicos preliminares e de mérito, assim se posicionou:
a) Prejudicialidade Externa: necessidade de sobrestamento do presente até o julgamento
definitivo do Processo Administrativo no 15586.720289/2016-96:
Nesta rubrica, reiterou o pleito de sobrestamento do feito. Defende que o
julgamento do mérito do Processo Administrativo no 15586.720289/2016-96 é prejudicial ao
julgamento da presente Manifestação de Inconformidade. Isto porque os créditos não foram
homologados exclusivamente em razão de terem sido abatidos na apuração de débitos de IPI
cobrados no AI. Ou seja, somente após a decisão da legitimidade ou não dos débitos de IPI
cobrados no citado processo administrativo é que se poderá discutir a homologação dos créditos
compensados.
b) Necessidade de aplicação imediata do entendimento firmado pelo a. Stf em sede de
repercussão geral.
Aos 25/04/2019, o STF concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário 592.891
(“caso Nokia”), em sede de repercussão geral (Tema 322), no qual restou firmada a seguinte tese:
HÁ DIREITO AO CREDITAMENTO DE IPI NA ENTRADA DE INSUMOS, MATÉRIA-
PRIMA E MATERIAL DE EMBALAGEM ADQUIRIDOS JUNTO À ZONA FRANCA DE
MANAUS SOB O REGIME DE ISENÇÃO, CONSIDERADA A PREVISÃO DE
INCENTIVOS REGIONAIS CONSTANTE DO ART. 43, § 2o, III, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, COMBINADA COM O COMANDO DO ART. 40 DO ADCT.
Entende que a decisão deveria ter a sua aplicação imediata, mesmo que sem o
trânsito em julgado e, por estar revestida da repercussão geral, a sua adoção pelo CARF deveria
ser obrigatória, consoante regra do até então vigente artigo 62, § 2o, do RICARF.
c) Do Acatamento da Classificação Fiscal do Concentrado adotada pela Recorrente em razão
do Trânsito em Julgado do MANDADO DE SEGURANÇA no 91.0028724-5:
Sustenta que, no âmbito da decisão no qual obteve o referido provimento no
tocante a possibilidade de creditamento na aquisição de insumos sujeitos a alíquota zero da ZFM ,
também estava albergada a classificação fiscal por ela adotada, mesmo que de forma implícita:
Será demonstrado nas linhas subsequentes que, muito embora não conste da
parte dispositiva da decisão transitada em julgado, é fato incontroverso que a
classificação fiscal dos concentrados foi objeto de consideração no Mandado de
Segurança e, pois, encontra-se abarcada pelos efeitos da coisa julgada.
Infere-se, pois, que a classificação fiscal dos insumos adquiridos pela Recorrente
de fornecedor localizado na ZFM não é relevante, na medida em que a coisa
julgada do MS lhe assegurou o direito ao aproveitamento dos créditos nas
situações enquadradas no item XXI do art. 45 do RIPI/82 (atual art. 81, II, do
RIPI/2010), a qual não está condicionada à classificação adotada. Reconheceu,
Fl. 3238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.403 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900177/2016-91
6
ademais, que os insumos adquiridos pela Recorrente se enquadram
inequivocamente nessa condição. Para que não restem quaisquer dúvidas,
importante reforçar alguns aspectos, inclusive de ordem processual.
Esclarece ainda que a origem do Mandado de Segurança decorre do entendimento
externado pela SRFB, quando da Solução de Consulta formulada pela recorrente, no sentido de
que não seria possível o creditamento dos respectivos insumos, na forma acima aludida. Faz
referência a jurisprudência do STF (RE 594.3506) e do STJ (REsp Repetitivo no 1.118.8937) a fim de
se fazer valer os efeitos da coisa julgada da decisão do MS.
d) Impossibilidade De Um Suposto Equívoco De Classificação Fiscal Ser Tomado Como
Fato Superveniente Apto A Prejudicar A Coisa Jugada:

Neste tópico, inicia suas razões, externando que o modo como tais concentrados,
adquiridos de fornecedor situado na ZFM, são classificados na TIPI é fato que foi levado
formalmente ao conhecimento da Receita Federal desde 20/11/1990, quando formulada consulta
fiscal pela Recorrente.
Igualmente, foi objeto de consideração inequívoca nos autos do referido Mandado
de Segurança, no qual, em nenhum momento, ressalvou-se que o direito da Recorrente estaria
comprometido em razão de eventual equívoco de classificação fiscal.
Entende que a classificação fiscal do produto “2106.90.10”, “EX” Tarifário no 01,
indicada no campo pertinente dos aludidos documentos fiscais, também deixa evidenciado que
não se trata de produto sujeito à alíquota zero, eis que, durante todo o período fiscalizado (ano de
2014), o produto em referência nunca chegou a ter o tratamento jurídico de alíquota zero. Repita-
se, porque o regime jurídico adequado é o da isenção.
e) Cumprimento dos requisitos previstos no decreto-lei 1.435/75 para usufruir da
isenção do ipi:

Aduz que a não homologação dos créditos se deu pela forma com que teria
classificado os insumos adquiridos na ZFM. Mas que este posicionamento deve ser revisto, posto
que:
- Detém uma decisão judicial acobertada pela coisa julgada material.
- O segundo fundamento é o que decorre da interpretação dos artigos 95, III, e 237,
do RIPI de 2010 (vigente na data dos fatos geradores e transcritos na tabela), em conjunto com o
artigo 6o do DL 1435. A dicção desses comandos é no sentido de que a isenção do IPI é direcionada
aos produtos fabricados com matéria prima agrícola e extrativa vegetal de produção regional,
desde que os projetos dos estabelecimentos industriais tenham sido aprovados pela SUFRAMA.
- A competência da SUFRAMA para aprovar os projetos com a finalidade de usufruir
benefícios fiscais na ZFM é soberada, decorrente de previsão expressa de vários dispositivos do
Decreto 7.139/2010 (reprodução do Decreto 6.372/2008), assim como estabelecer limitações e
condições que deverão ser observadas pelos contribuintes.
Fl. 3239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.403 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900177/2016-91
7
- Soma-se a isto a ilegalidade de reclassificação fiscal pretendida, a fim de afastar o
enquadramento como Ex no 01, diante da ausência de elementos imprescindíveis à sua motivação,
bem como pela absoluta falta de respaldo técnico e impossibilidade de revisão do lançamento
nesse momento.
- E concluiu que não há como dizer que o produto está sujeito ao regime jurídico de
alíquota zero, ou de qualquer regime jurídico diferente da isenção regional, se, juridicamente, não
existe qualquer norma que dê esse tratamento fiscal ao produto ou à operação em questão.
f)
Legitimidade dos créditos de produtos de limpeza e manutenção da linha de
produção em operações registradas sob o CFOP 2.101:
A este respeito, assevera que os produtos de limpeza utilizados não são consumidos
imediatamente na linha de produção e que tampouco se integram ao produto final. Tratam-se de
produtos consumidos no processo de industrialização, que não integram o ativo permanente, cujo
emprego é essencial à manutenção da linha de produção, já que asseguram o padrão de qualidade
e higiene necessário e exigido na industrialização de alimentos destinados ao consumo humano.
Em razão disto pleiteiam a reversão das glosas em relação a estes itens.
g) Da necessidade de cancelamento da Multa:
Defende que que o presente caso versa sobre multa isolada diante da não
homologação de compensação com créditos de IPI do período de julho a setembro de 2011, na
eventualidade de se os fundamentos expostos nos itens precedentes, deve ser afastada a
penalidade aplicada, por força dos artigos 76, inc. II, da Lei 4.502/1964, 567, inc. II, ‘a’, do
RIPI/2010, e 97, inc. VI, e 100, inc. II, do CTN.
Nas razões dos pedidos formulados no Recurso Voluntário, requerem:
1- Em sede preliminar, que seja deferido o sobrestamento até o julgamento final
do processo no 15586.720289/2016-96;
2- No mérito, pleiteiam a reversão das glosas, mediante o provimento do recurso
com mediante aplicação do TEMA 322 do STF;
3- Alternativamente, no caso de manutenção das glosas, requerem o afastamento
da multa;
Assim que a pauta de julgamento foi disponibilizada, os recorrentes peticionaram
requerendo a retirada de pauta dos processos nos 16682.900176/2016-47 e 16682.900177/2016-
91, sob o argumento de que devem ser julgados em reunião síncrona de julgamento, face a
complexidade do caso, consoante regra prevista no art. 10 c/c art. 13, III, ambos do Portaria CARF
n° 1.240/2024.
Este pleito foi negado em razão das matérias serem sumuladas, aliado ao fato de
que, nos autos do processo no 15586.720289/2016-96, os embargos declaratórios interpostos pelo
contribuinte, em face ao Acórdão proferido pela Câmara Superior no qual foi dado provimento ao
Fl. 3240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.403 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900177/2016-91
8
Recurso Especial da Fazenda Nacional, não foram admitidos, conforme resultado disponibilizado
na data de 07/01/2026.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DO CONHECIMENTO.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DO SOBRESTAMENTO.
Não se defere o pleito de sobrestamento pois, conforme consta no andamento
processual do feito no 15586.720289/2016-96, os embargos declaratórios interpostos pelo
contribuinte não foram admitidos, conforme resultado disponibilizado na data de 07/01/2026.
Vale registrar que, consoante resultado que consta no Acórdão no 9303-016.743
proferido pela Câmara Superior, deu-se provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Eis o andamento este processo:
Fl. 3241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.403 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900177/2016-91
9

Portanto, nega-se provimento.
3
DO MÉRITO.
3.1 DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL ADOTADA PELO CONTRIBUINTE NA FORMA DE KITS.
Em relação a matéria posta, esta Colenda Corte, através da Súmula 236, pacificou a
matéria nos termos a seguir:
SÚMULA 236: Sessão de 05/09/2025 – vigência em 16/09/2025:
Cada um dos componentes da mercadoria descrita como "kit ou concentrado
para refrigerantes" deve ser classificado em código próprio da TIPI, quando o kit
ou concentrado for constituído por diferentes matérias-primas e produtos
intermediários, que apenas após nova etapa de industrialização no
estabelecimento adquirente se tornam uma preparação composta para
elaboração de bebidas.
Acórdãos Precedentes: 9303-015.185, 9303-015.408, 9303-015.632.
Portanto, não merece provimento a matéria referente a classificação fiscal adotada
pelo contribuinte, mantendo-se a glosa dos respectivos créditos.
Fl. 3242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.403 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900177/2016-91
10
3.2 DO RESPEITO AO TEMA 322 DO STF;
No tocante a possibilidade de creditamento decorrente da aquisição dos insumos
sujeitos a alíquota zero, produzidos na ZFM, observa-se ser perfeitamente possível fazê-lo, desde
que a alíquota do IPI seja positiva.
Neste sentido, vale transcrever a respectiva tese:
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
de isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §
2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
Este pleito merece provimento nos termos da tese firmada pelo STF, motivo pelo
qual, os argumentos e fundamentos suscitados em relação ao Mandado de Segurança e a
respectiva coisa julgada, perdem o objeto, motivo pelo qual não serão analisados.
3.3 LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA LINHA DE PRODUÇÃO EM OPERAÇÕES REGISTRADAS
SOB O CFOP 2.101
No tocante a esta rubrica, caberia ao recorrente, a fim de obter a pretendida
reversão das glosas, trazer aos autos elementos probatórios que apontasse, justamente, a direta
vinculação destes itens para com o produto final.
Entende-se, com a devida vênia, que não há esta conexão direta. Alias, o próprio
contribuinte fez menção a isto, ao dispor que não são consumidos imediatamente na linha de
produção e que tampouco se integram ao produto final.
Tratam-se de produtos consumidos no processo de industrialização, que não
integram o ativo permanente, cujo emprego é essencial à manutenção da linha de produção, já
que asseguram o padrão de qualidade e higiene necessário e exigido na industrialização de
alimentos destinados ao consumo humano.
Portanto, nega-se provimento.
3.4 DA MULTA PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Compulsando o Despacho Decisório, observa-se que a autoridade fiscal promoveu o
lançamento da multa prevista no artigo 74 da Lei no 9430/1996, decorrente da não homologação
das suas compensações.
Esta matéria já foi devidamente analisada pelo STF no tema 736:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Portanto, merece provimento o pleito para afastamento da multa.
Fl. 3243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.403 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900177/2016-91
11
4
DO DISPOSITIVO.
Isto posto, conheço do recurso e, no mérito, dou parcial provimento para:
a) Possibilitar o creditamento nos termos do tema 322 do STF;
b) Afastar a multa decorrente da não homologação, consoante tema 736 do STF.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 3244
DF CARF MF
Original